Tribunal: TJDFT
Processo: 0716981-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA PELAS PECULIARIDADES DO CASO. ARBITRAMENTO DE VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE PELO VALOR ARBITRADO INFERIOR AO POSTULADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A instituição bancária responde objetivamente pelas falhas na prestação do serviço, porque não propiciada a necessária segurança, possibilitando a ação fraudulenta de terceiro.
2. O fato de terceiro somente é equiparado ao fortuito externo, com a exclusão da responsabilidade, quando não guarda conexão com os riscos da atividade.
3. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
4. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
5. A princípio, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Tema 1.076 do STJ.
6. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior à pretendida na inicial não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do STJ.
7. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e provida em parte.